Tribunal: STJ
Processo: 1015721-28.2021.8.26.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2104733 - SP(2023/0368160-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MMV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS
LTDA
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO JHONATAN GONÇALVES - DF035442
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - SP310298
BRENDA BARBARA GONÇALVES DE SOUZA - GO060202
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - SP310314
INTERES.
: VANDERLEI RICARDO MOREIRA
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA FRANÇA - SP454739
MARCELO SOARES MONTEIRO - SP134389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
INFRINGENTE.
ERRO
MATERIAL
NA
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso especial, no qual
a Turma, por unanimidade, não conheceu do apelo especial interposto em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança judicial de dívida
supostamente já quitada.
2. A embargante alega omissão e contradição do acórdão quanto à análise da suposta má-
fé da instituição financeira, que teria persistido durante aproximadamente um ano em
atos executórios de dívida já paga, mesmo após alerta da parte executada e do juízo, com
reflexos na aplicação da sanção prevista no
parágrafo único, do Código de Defesa
art. 42,
do Consumidor.
3. O Tribunal de origem reformou sentença de parcial procedência para julgar
improcedente o pedido indenizatório, por ausência de comprovação do pagamento
integral da dívida renegociada e de má-fé do credor. No julgamento do recurso especial,
a Turma afastou violações ao
do CPC, reconheceu a necessidade de reexame de
art. 489
fatos e provas para infirmar a conclusão acerca da inexistência de má-fé e consignou que
a sanção do
parágrafo único, do CDC exige demonstração de conduta dolosa do
art. 42,
credor, não verificada no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56116616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 52d826a7-32e4-4f78-8811-efeedc2ff7db

4. Em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição
ao deixar de reconhecer a má-fé do credor, necessária à aplicação do
parágrafo
art. 42,
único, do Código de Defesa do Consumidor, e de se manifestar sobre a suposta cobrança
judicial de dívida já paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões essenciais,
inclusive a existência de ação de execução de título extrajudicial e a ausência de
comprovação do adimplemento integral da dívida renegociada, afastando a má-fé da
instituição financeira, de modo que não há omissão ou contradição a ser sanada, nos
termos do
do CPC.
art. 1.022
6. A pretensão da embargante se volta à modificação do julgado, com alteração da
premissa fática fixada pela instância ordinária quanto à inexistência de comprovação do
pagamento do débito, o que demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada
em recurso especial pela Súmula 7 do STJ e incompatível com a via estreita dos
embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento da causa.
7. A aplicação do
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
art. 42,
pressupõe demonstração de má-fé do credor, não reconhecida pelo Tribunal de origem,
de modo que, ausente o requisito fático, não há como acolher a pretensão de ver
reconhecida tal sanção em embargos de declaração.
8. Reconhece-se, de ofício, a existência de erro material na ementa do acórdão
embargado, especificamente no item “3”, (iii), parte final, em que constou,
indevidamente, referência ao “art. 940 do Código Civil”, quando o correto é “art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”, procedendo-se à devida
retificação.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 52d826a7-32e4-4f78-8811-efeedc2ff7db

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2104733 - SP(2023/0368160-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MMV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS
LTDA
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO JHONATAN GONÇALVES - DF035442
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - SP310298
BRENDA BARBARA GONÇALVES DE SOUZA - GO060202
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - SP310314
INTERES.
: VANDERLEI RICARDO MOREIRA
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA FRANÇA - SP454739
MARCELO SOARES MONTEIRO - SP134389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO
INFRINGENTE.
ERRO
MATERIAL
NA
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso especial, no qual
a Turma, por unanimidade, não conheceu do apelo especial interposto em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança judicial de dívida
supostamente já quitada.
2. A embargante alega omissão e contradição do acórdão quanto à análise da suposta má-
fé da instituição financeira, que teria persistido durante aproximadamente um ano em
atos executórios de dívida já paga, mesmo após alerta da parte executada e do juízo, com
reflexos na aplicação da sanção prevista no
parágrafo único, do Código de Defesa
art. 42,
do Consumidor.
Documento eletrônico VDA55737027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: eb41a41c-5777-4a87-a235-455a3f6ad2fd

3. O Tribunal de origem reformou sentença de parcial procedência para julgar
improcedente o pedido indenizatório, por ausência de comprovação do pagamento
integral da dívida renegociada e de má-fé do credor. No julgamento do recurso especial,
a Turma afastou violações ao
do CPC, reconheceu a necessidade de reexame de
art. 489
fatos e provas para infirmar a conclusão acerca da inexistência de má-fé e consignou que
a sanção do
parágrafo único, do CDC exige demonstração de conduta dolosa do
art. 42,
credor, não verificada no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição
ao deixar de reconhecer a má-fé do credor, necessária à aplicação do
parágrafo
art. 42,
único, do Código de Defesa do Consumidor, e de se manifestar sobre a suposta cobrança
judicial de dívida já paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões essenciais,
inclusive a existência de ação de execução de título extrajudicial e a ausência de
comprovação do adimplemento integral da dívida renegociada, afastando a má-fé da
instituição financeira, de modo que não há omissão ou contradição a ser sanada, nos
termos do
do CPC.
art. 1.022
6. A pretensão da embargante se volta à modificação do julgado, com alteração da
premissa fática fixada pela instância ordinária quanto à inexistência de comprovação do
pagamento do débito, o que demandaria reexame de fatos e provas, providência vedada
em recurso especial pela Súmula 7 do STJ e incompatível com a via estreita dos
embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento da causa.
7. A aplicação do
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
art. 42,
pressupõe demonstração de má-fé do credor, não reconhecida pelo Tribunal de origem,
de modo que, ausente o requisito fático, não há como acolher a pretensão de ver
reconhecida tal sanção em embargos de declaração.
8. Reconhece-se, de ofício, a existência de erro material na ementa do acórdão
embargado, especificamente no item “3”, (iii), parte final, em que constou,
indevidamente, referência ao “art. 940 do Código Civil”, quando o correto é “art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”, procedendo-se à devida
retificação.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55737027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: eb41a41c-5777-4a87-a235-455a3f6ad2fd

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MMV INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. – EPP contra acórdão da Terceira
Turma que, por unanimidade, não conheceu do recurso especial interposto.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 825-826):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ PAGA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAMEFÁTICO
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou
sentença de parcial procedência em ação de indenização
por danos materiais e morais, decorrente de cobrança
judicial de dívida supostamente já quitada, para julgar
improcedente o pedido.
2. A sentença de primeiro grau condenou o recorrido ao
pagamento de indenização por danos materiais. O Tribunal
de Justiça reformou a decisão, entendendo que não houve
comprovação do pagamento integral da dívida renegociada
nem má-fé do credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve
violação ao
do CPC, por suposta ausência de
art. 489
fundamentação no acórdão recorrido; (ii) saber se a análise
dos documentos apresentados pela parte recorrente foi
suficiente para afastar a alegação de máfé do credor; e (iii)
saber se a aplicação da sanção prevista no
do
art. 940
Código Civil é cabível no caso de cobrança judicial de
dívida já paga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, analisando os elementos constantes nos autos e
afastando a alegação de má-fé do credor, o que afasta a
violação ao
do CPC.
art. 489
5. A análise dos documentos apresentados pela parte
recorrente foi realizada pela corte estadual, que concluiu
pela ausência de comprovação do pagamento integral da
dívida renegociada e pela inexistência de má-fé do credor.
Rever tal entendimento demandaria reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A aplicação da sanção prevista no
parágrafo
art. 42,
único, do Código de Defesa do Consumidor exige a
comprovação de má-fé do credor, o que não foi
demonstrado no caso concreto, conforme entendimento
consolidado no STJ.
7. A alegação de violação ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal não pode ser analisada em sede de recurso especial,
Documento eletrônico VDA55737027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: eb41a41c-5777-4a87-a235-455a3f6ad2fd

por tratar-se de matéria de ordem constitucional, cuja
apreciação é reservada ao Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido foi omisso e
contraditório, pois deixou de se manifestar sobre a existência de má-fé da instituição
bancária recorrida, uma vez que teria persistido em atos processuais executórios de
dívida já paga, durante um ano, mesmo depois de devidamente alertado pela parte
executada e pelo juízo.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para provimento do recurso especial interposto.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
848-853.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, os embargos de declaração opostos devem ser
rejeitados.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que:
IV. A parte recorrente aduz violação ao disposto no art. 42,
parágrafo único, do CDC, já que, apesar da demonstração
de má-fé da parte recorrida, deixou de aplicar condenação à
devolução de valores em dobro, desconsiderando ação de
execução indevida movida pelo recorrido.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a corte estadual:
"Com efeito, colhe-se dos autos que o banco réu
moveu, em 26.02.2018, a execução de título
extrajudicial n. 1002914- 78.2018.8.26.0005 em face
da empresa autora (devedora principal) e dos seus
avalistas, lastreada na cédula de crédito bancário n.
00333772300000003230, perseguindo o débito
histórico de R$ 158.597,06 (fls.
e 21 daquele
1/3
feito).
Malgrado a autora tenha colacionado ao feito cópia
do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e
Outras Avenças Sem Novação” (fls.
), por
458/461
meio do qual as partes renegociaram, sem novar, em
18.08.2016, a dívida exequenda, chama a atenção a
falta de comprovação da integralidade do pagamento
das novas parcelas avençadas, sobretudo da entrada,
no valor de R$ 3.000,00, com vencimento em
Documento eletrônico VDA55737027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: eb41a41c-5777-4a87-a235-455a3f6ad2fd

29.08.2016, condicionante da validade do acordo,
nos termos da cláusula n. 7.61 , e das prestações
vencidas aos 05.12.2017, 05.01.2018 e 05.02.2018
(anteriores à propositura da demanda executiva)."
O que se nota é que a corte recorrida manifestou-se
expressamente sobre a ação de execução de título
extrajudicial suscitada, assim como explicitou os motivos
fáticos pelos quais entendeu pela inexistência de má-fé por
parte da instituição financeira recorrida, aduzindo, ainda,
que não teria ocorrido comprovação de pagamento do
débito renegociado antes do ajuizamento de referida ação.
Assim, rever tais conclusões implicaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
COM
GARANTIA EM NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO
EXECUTIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ALTERAÇÃO.
SÚMULAS N. 5 /STJ E
SANÇÃO DO
7/STJ.
ART. 940
DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA.
1. Na origem, cuida-se de embargos opostos para impugnar
execução de título extrajudicial baseada em instrumento
particular de confissão de dívida, contrato esse garantido
por duas notas promissórias. As razões dos embargos à
execução aduziram, essencialmente, a inexigibilidade dos
valores porque o valor referente à primeira nota
promissória teria sido quitada por meio de valores
depositados em conta corrente, enquanto o valor relativo à
segunda nota promissória teria sido paga através da entrega
de sacas de soja, consoante previsão contratual. Em razão
de considerar aviltante a atitude da exequente de cobrar por
dívida já quitada, o
também
embargante/executado
manejou ação de indenização à luz da sanção prevista no
do CC.
art. 940
2. O Tribunal, à luz da análise do acervo fático dos autos,
em especial das cláusulas do referido contrato de confissão
de dívida, caminhou no sentido de reconhecer que, embora
a
tivesse adimplido os valores, o fez
executada/embargante
de maneira que promoveu confusão que inviabilizou a
constatação, de pronto, do pagamento das duas parcelas,
bem como descuidou de também observar a própria
cláusula contratual que estipulara o dever de apurar a
capacidade da venda das sacas de sojas em quitar o valor
da segunda parcela, o que efetivamente não ocorreu,
sobejando saldo devedor que legitimaria o ajuizamento do
feito executivo. No mais, foi categórico no sentido de que
não ficou comprovada a má-fé da exequente/embargada
para legitimar a incidência dos preceitos do
do CC.
art. 940
3. A nota promissória não perde a executoriedade se
vinculada a contrato que contém dívida líquida e certa.
Precedentes.
4. O excesso de cobrança não afasta a executoriedade do
título executivo, pois "Segundo orientação firmada nesta
Corte, a simples redução do valor contido no título
executivo não implica descaracterização da liquidez e
Documento eletrônico VDA55737027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: eb41a41c-5777-4a87-a235-455a3f6ad2fd

certeza. Basta decotar eventual excesso" (AgRg na MC n.
relator Ministro Carlos Alberto Menezes
13.030/SP,
Direito, Terceira Turma, DJ de
p. 244).
22/10/2007,
5. A revisão do entendimento de origem quanto à presença
dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título
executivo demandaria reexame de matéria fático-
probatória, em especial das questões formalizadas no
contrato de confissão de dívida, o que esbarra no óbice das
Súmulas n.
e 7 /STJ.
5/STJ
6. No mesmo óbice de
incorre a
Súmula n. 7/STJ
alegação de que houve má-fé da exequente na cobrança
de valor já adimplidos, a legitimar a sanção do art. 940
do CC, porquanto concludente o Tribunal de origem de
que "verifica-se que, na hipótese, não está configurada
a máfé da credora", de modo que a modificação do
entendimento firmado demandaria reexame do acervo
fático.
7. O título extrajudicial embasado na confissão de dívida
formalizada em contrato particular atrai a incidência da
prescrição quinquenal. "O prazo prescricional a que se
submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa,
constante de documento público ou particular, é
quinquenal, nos termos do
§ 5o, I, do Código
art. 206,
Civil. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.069.973/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
.
14/12/2022)
8. A tese relativa ao termo inicial dos juros de mora deve
ser objeto de debate na instância de origem. Agravo interno
provido em parte. (AgInt no
relator
AREsp n. 483.201/DF,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
8/4/2024,
12/4/2024,

Ademais, não obstante a parte embargante mencionar a má-fé da parte
embargada, porque teria prosseguido com atos executórios diante de débito quitado, a
conclusão da Corte estadual foi no sentido que não houve comprovação de que a
obrigação pactuada havia sido, de fato, adimplida.
Dessa forma, tem-se que, em seus embargos de declaração, a parte
embargante sustenta premissa fática distinta daquela alcançada pela corte estadual, de
modo que a sua revisão, e consequente avaliação acerca da existência de suposta má-fé
por parte da instituição financeira recorrida, implicaria no revolvimento das
circunstâncias e documentos constantes dos autos, o que, como reconhecido, por ocasião
do julgamento do recurso especial, é inviável nesta seara, ante o óbice imposto pela
Súmula 7 do STJ.
Em verdade, o que se observa é a pretensão do embargante de modificação
do julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA55737027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: eb41a41c-5777-4a87-a235-455a3f6ad2fd

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Por outro lado, verifico, de ofício, a existência de erro material na ementa
do julgado recorrido, mais especificamente de seu item "3", (iii), parte final.
Dali, equivocadamente, constou menção ao "art. 940 do código civil"
quando, na verdade, deveria ter constado o "art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor".
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de ofício, procedo à
retificação de erro material para que no item "3", (iii), parte final da ementa do acórdão
proferido, onde constou "art. 940 do Código Civil" passe a constar "art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor".
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:37
Código de Controle do Documento: eb41a41c-5777-4a87-a235-455a3f6ad2fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.104.733 / SP
Número Registro: 2023/0368160-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029147820188260005 10157212820218260005 1015721282021826000550000 20220000949654
20220001032679
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MMV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS
LTDA
REPR. POR
: VANDERLEI RICARDO MOREIRA
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA FRANÇA - SP454739
MARCELO SOARES MONTEIRO - SP134389
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO JHONATAN GONÇALVES - DF035442
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - SP310298
BRENDA BARBARA GONÇALVES DE SOUZA - GO060202
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - SP310314
Documento eletrônico VDA56079888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: aa1af698-e13f-45c5-b63c-59c28040e7e2

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MMV INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS
LTDA
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FRANCISCO JHONATAN GONÇALVES - DF035442
CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - SP310298
BRENDA BARBARA GONÇALVES DE SOUZA - GO060202
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - SP310314
INTERES.
: VANDERLEI RICARDO MOREIRA
ADVOGADOS
: EMERSON VIEIRA FRANÇA - SP454739
MARCELO SOARES MONTEIRO - SP134389
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:03:44
Código de Controle do Documento: aa1af698-e13f-45c5-b63c-59c28040e7e2